Tribunal: TJMT
Processo: 0039768-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 044.708.513-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO DE NEUROCIRURGIA DE CRANIOTOMIA PARA RETIRADA DE TUMOR CEREBRAL. QUADRO COM TETRAPARESIA E APNEIA. DIAGNÓSTICO DE SINDROME DE ARNOLD CHIAR. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRTAMENTO CIRURGICO. SAÚDE. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada pela Recorrida ADRIANA MACEDO DOS SANTOS

com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT e o corréu ESTADO DE MATO GROSSO ao fornecimento de tratamento de neurocirurgia de craniotomia para retirada de tumor cerebral. quadro com tetraparesia e apneia. diagnóstico de síndrome de Arnold Chiar

2.

A
saúde

pública
é obrigação do
Estado
, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "
caput
", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à
saúde
e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a
saúde
um direito de todos e
dever
do
Estado
.

3.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

4.

Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

5.

Necessidade de tratamento cirúrgico para manutenção da vida da Recorrida.

6.

Nada obstante, o E. TJ/MT possui remansoso entendimento no sentido de que
“com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita
(EC 80/2014). (Apelação Cível no 0004984-48.2008.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019).

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada pela Recorrida ADRIANA MACEDO DOS SANTOS com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT e o corréu ESTADO DE MATO GROSSO ao fornecimento de tratamento de neurocirurgia de craniotomia para retirada de tumor cerebral. quadro com tetraparesia e apneia, Recorrida com diagnóstico de síndrome de Arnold Chiar.

Foi proferida sentença, determinando o fornecimento do tratamento pretendido, além da imposição do pagamento de honorários sucumbenciais.

Inconformado, o Recorrente MUNICIPIO DE CUIABÁ, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja extirpada a condenação imposta ao município a título de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, a Recorrida ADRIANA MACEDO DOS SANTOS refuta das razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

Parecer ofertado pelo
Parquet
no id. 6929525,
no
qual se manifesta
pela confirmação da liminar e procedência da ação, com a extinção do feito com análise do mérito.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020